Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713455-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Jose Messias de Almeida Pina Agravado: Condomínio do Pátio Brasil Shopping D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Jose Messias de Almeida Pina contra o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. É a breve exposição. Decido. Observa-se que Jose Messias de Almeida Pina interpôs agravo interno contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente. Logo, o recurso ora em exame não deve ser conhecido. Entre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. Nos termos do art. 1021 do CPC, contra a decisão proferida pelo relator é possível interpor agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, em relação ao processamento, as regras regimentais pertinentes. O art. 28, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça preceitua que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar agravo interno interposto contra decisão do relator. Verifica-se, portanto, que a interposição de agravo interno só se afigura pertinente para impugnar as decisões unipessoais proferidas em segunda instância. No caso em exame constata-se a ausência de pressuposto recursal intrínseco, pois o agravo interno não pretende impugnar decisão monocrática, mas se insurge contra acórdão, que é proferido por meio da deliberação de órgão colegiado. Portanto, o agravo interno afigura-se inadmissível. É oportuno ressaltar que não se mostra aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que a parte recorrente interpõe agravo interno contra acórdão, por se tratar de erro grosseiro, com a devida licença. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. O recurso de agravo interno é cabível somente contra decisão monocrática, não sendo possível seu manejo contra acórdão, por se tratar de decisão colegiada, conforme disciplinado no artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Em razão de sua manifesta inadmissibilidade, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois se trata de erro grosseiro. O agravo interno não conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade enseja a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Configurado erro material referente ao valor da causa, deve ser realizada sua correção.” (Acórdão no 1425457, 07328722320218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADEQUADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. De acordo com o caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil e o do art. 265 do Regimento Interno desta Corte, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 3. Tratando-se de agravo interno interposto contra acórdão que julgou o mérito da apelação, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. 4. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o Princípio da Fungibilidade. 5. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão no 1424672, 07028654820218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Desse modo, afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1426900, 07031281720208070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. 2. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei. 3. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão no 1340806, 07011588320198070011, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão no 1339263, 07236977620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, e dos arts. 265 e 266 do RITJDFT, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno. Contra decisões colegiadas não é cabível a interposição de agravo interno, e a reiteração desse recurso configura erro inescusável. 2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão no 1305184, 07083385220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, por não interromper a fluência do prazo recursal, não impede a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão recorrido. Ademais, o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra o acórdão em questão. Dito de outro modo, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar o referido pronunciamento judicial, ainda que de modo equivocado, o recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra o acórdão aludido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator